Tribunal: STF
Processo: RE 1366262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. ART 1° DO DECRETO-LEI N° 491/69. VIGÊNCIA. EXTINÇÃO. EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. DECRETOS-LEIS N'S 1.248/72 E 1.456/76. PORTARIAS MF 78, 89 E 292, DE 1.981. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. 



    1. O crédito-prêmio de IPI instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n°491/69, por se tratar de incentivo fiscal de natureza setorial, exigia confirmação, nos termos do art. 41 do ADCT, dentro do prazo de dois anos da promulgação da Constituição, sem o que considera-se revogado. 



    2. Termo ad quem para sua vigência: 04.10.1990. 



    3. Pedido de reconhecimento da aplicabilidade do crédito-prêmio em período anterior a esta data é passível de ser acolhido. 



    4. As empresas comerciais exportadoras usufruíram deste benefício por força dos Decretos-leis n°s 1.248/72 e 1.456/76. 



    5. Alterações nas bases de cálculo impostas pelas Portarias 89 e 292 de 1.981, baixadas pelo Ministro da Fazenda que se ajustam aos comandos do art. 3°, inciso IV, do Decreto-lei n°491/69, art. 13 do Decreto-lei n° 1.248/76 e art. 1°, § 3°, inciso IV, do Decreto n° 64.833/69 na redação conferida pelo art. 1°, do Decreto n° 78.896/76, não se cuidando de delegação vedada entre poderes. Ademais, a providência não implicou em redução, suspensão ou extinção do benefício, ainda que, temporariamente(Resolução SF n° 71/2005), certo também que seus atos normativos não se reportam aos decretos-leis cuja execução restou suspensa em parte pelo ato senatorial. 



    6. Portaria 78/81, que segue a sorte do Decreto-lei n° 1.724/79, ao qual se reporta como fundamento de sua validade. 



    7. Prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto n°20.910/1932. 



    8. Compensação que se inviabiliza ante a expiração dos efeitos do Decreto-lei n° 491/69 (ADCT: art. 41). 



    9. A Correção monetária ocorrerá pelos mesmos critérios utilizados pelo fisco na atualização de seus créditos até a extinção da UFIR e a partir daí, pela taxa SELIC. 



    10. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. 



    11. Apelação da autora a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 6, p. 12). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para fins de fixação dos honorários de sucumbência (e-doc. 6, p. 34-41).



     



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 6º, parágrafo único; 21, inc. V; 46, inc. V; 55, inc. II; 81, inc. III; e 153, § 2º e § 29, da Constituição de 1967, na redação conferida pela Emenda nº 1, de 1969, e arts. 5º, caput e incs. II, XXII, XXXV e LV; 93, inc. IX; 105, inc. III; e 170, inc. II, da Constituição. Aponta a existência de negativa de prestação jurisdicional por parte do tribunal de origem quanto às ofensas a dispositivos constitucionais suscitadas nos embargos declaratórios. No tocante ao mérito, aduz serem inconstitucionais o Decreto-Lei nº 1.724, de 1979, e, consequentemente, as Portarias nº 89 e nº 292 do Ministro da Fazenda, por extrapolarem os limites da delegação de competência na medida em que, por norma infralegal, foi restringido o uso do crédito-prêmio do imposto sobre produtos industrializados (IPI), o qual seria válido até 05/10/1990, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Afirma, ainda, haver ofensa aos princípios da igualdade e da legalidade em relação à forma e aos índices de correção monetária estabelecidos nos acórdãos recorridos, pleiteando a reposição dos expurgos inflacionários e a incidência da taxa Selic a partir de janeiro de 1996 (e-doc. 9). 



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento do apelo extremo (e-doc. 13, p. 9-20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação interposta pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Pois bem. O deslinde da controvérsia posta ao crivo jurisdicional passa pela análise de três pontos, quais sejam: a) a inconstitucionalidade dos Decretos-leis es. 1.724/79 e 1.894/81 que delegaram competência ao Ministro da Fazenda para dispor acerca dos incentivos fiscais à exportação e respectivas Portarias expedidas com base nestas disposições neste sentido; b) a manutenção ou não do prazo extintivo fixado pelos Decretos-leis anteriores, 1.658/79 e 1.722/79, em virtude da nulidade daqueles primeiros; c) o alegado restabelecimento do benefício pela Lei n° 8.402/92. 



    No que toca ao primeiro ponto, o Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeras oportunidades, inclusive por ocasião do julgamento do RE 208.260, em 16.12.2004, no sentido da inconstitucionalidade da regulação de crédito-prêmio de IPI pelo Ministro da Fazenda com base na delegação contida no art. 1° do Decreto-lei n° 1.724/79, posto que trata-se de matéria reservada lei, não podendo ser objeto de ato normativo secundário. 



    Também o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua competência, adota entendimento no mesmo sentido (REsp n° 591.708), não comportando a questão maiores digressões. 



    Quanto ao segundo ponto, sabido que em nosso sistema jurídico a inconstitucionalidade implica na nulidade da norma eivada de vício, que é considerada inexistente desde o seu nascedouro, o corolário lógico é que a norma anterior mantém sua validade intacta.



    Aplicando-se tal raciocínio ao caso em tela, temos que o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1° do Decreto-lei 1.724/79 e do art. 3° do Decreto-lei n° 1.894/81, delegando ao Ministro da Fazenda a possibilidade de aumentar, reduzir ou extinguir o benefício fiscal do art. 1°, do Decreto-Lei n° 491/69, implicou na nulidade das Portarias 252/82 e 176/84, onde fixada a vigência do benefício até o ano de 1985, o mesmo ocorrendo quanto à Portaria 78, de 1°-04-81, baixada com lastro no mesmo édito. 



    O mesmo já não ocorre quanto às Portarias n°s 89, de 08-04-81 e 292, de 17-12-81. Com efeito, observa-se primeiramente que para estes atos normativos não foram invocados pelo Senhor Ministro da Fazenda, aqueles decretos-leis tratados nos recursos especiais julgados pelo Augusto Pretório e cuja execução parcial foi suspensa pela Resolução n° 71, de 2.005 do Senado Federal, mas singela alusão ao uso de suas atribuições. 



    Destarte, e, tendo presente que a inicial, expressamente quanto a itens destes atos que promoveram alterações na base de cálculo do benefício (itens 11.1, 11.2 da primeira delas e 11.1 e 11.2 da segunda) e balizado pela outorga conferida no inciso IV do art. 3°, do Decreto-lei n° 491/69, incluído pelo Decreto-lei n° 1.118/70 (a par daquela previsão legal lançada no §1°, do art. 2° deste mesmo édito, também introduzido pelo mesmo Decreto-lei n° 1.118/70 e, sem embargo do contido no art. 1°, do Decreto-lei n° 1.722, de 1.979), assim como a outorga contida no art. 13 do referido Decreto-lei n° 1.248/72, observa-se que o Poder Executivo disciplinou a matéria no Decreto n° 64.833, de 17-07-69, e depois tornou ao assunto com a edição do Decreto n° 78.986, de 21-12-76 mercê dos Decretos-lei n°s 1.248, de 29-11-72 e 1.456, de 07-04-76, que cuidaram de estender a benesse as empresas comerciais exportadoras, caso da autora. 



    Pois bem, voltando ao âmbito do citado Decreto n° 64.833/69, constata-se a mesma cláusula de reenvio daquele art. 3°, inciso IV do Decreto-lei n° 491/69, agora em face do Senhor Ministro da Fazenda, consoante art. 10, §2°, inciso IV, introduzido pelo Decreto n° 78.986/76 (a par do contido no §8°, do seu art. 1°, também introduzido pelo mesmo decreto), donde a plena conformação daqueles atos normativos, certo, ademais, que no caso, não se estava a reduzir, suspender ou extinguir o benefício, ainda que temporariamente (Resolução do Senado Federal n° 71/2005), não se cuidando, à evidência, de delegação entre poderes, mas tão-só de autorização para a disciplina da matéria nas lindes próprias do Poder Executivo, observados os lineamentos próprios 6 espécie e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja sindicabilidade pode ser empreendida pelo Poder Judiciário, como ora se procede, os quais, in casu, não foram olvidados. 



    Assim, cabe registrarmos que, embora editados no mesmo ano do Decreto-lei n° 1.894, as Portarias MF n°s 89 e 292, não deitam neste édito, ou no Decreto-lei n° 1.724, de 1.979, o seu fundamento de validade, mas sim, nos Decretos-leis n°s 491/69, 1.248/72 e 1.456/76, os quais não tiveram a sua higidez constitucional questionada. 



    Portanto, ainda que prejudiciais a autora, devem prevalecer ante a plena legalidade destes atos regulamentares. 



    Destarte, ante o silêncio da nova redação quanto ao prazo derradeiro assinalado na redação original, tem-se que o benefício vigorou, embora sem previsão para a alíquota mínima, após 30.06.83. 



    Tal o contexto, temos que a sua extinção operou-se como advento do termo fixado no art. 41 da ADCT, segundo o qual necessária a confirmação dos incentivos fiscais de natureza setorial em vigor â época, dentro do prazo de dois anos da promulgação da Constituição, quando seriam considerados revogados. 



    Conquanto as alegações de que o benefício tem caráter geral, por certo que tal entendimento não há de prevalecer, pois o setor de exportação fora beneficiado, donde que, em não havendo sua confirmação até 05.10.1990, estaria encerrado nesta data o prazo de sua validade. 



    Cumpre, então, examinar o argumento volvido ao restabelecimento do favor fiscal por força do advento da Lei n° 8.402/92. 



    Nos termos já assentados, o art. 1° da referida norma restabeleceu tão somente o crédito de IPI relativo aos insumos empregados na industrialização de produtos importados, de que trata o art. 5° do Decreto-lei n° 491/69, não fazendo alusão ao crédito-prêmio previsto no art. 1° deste último. 



    O § 1°, por sua vez, dispõe que é igualmente restabelecida a garantia de concessão dos incentivos fiscais exportação de que trata o art. 3° do Decreto-lei n° 1.248/72 ao produtor vendedor que efetue vendas de mercadorias a empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação, na forma prevista pelo art. 10 do mesmo diploma legal. 



    Ou seja, a interpretação destes dispositivos legais revela que a Lei n° 8.402/92 limitou-se a garantir ao produtor-vendedor que efetue vendas de mercadorias a empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação, na forma prevista pelo art. 1° do Decreto-lei n° 1.248/72, os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação nas operações de que trata o art. 1° deste último diploma legal, à exceção do previsto no art. 1° do Decreto-lei n°491/69. 



    Como a Lei n° 8.402/92 só se referiu ao restabelecimento da garantia em relação ao produtor-vendedor e o art. 3° do Decreto-lei n° 1.248/72 expressamente retira dele a possibilidade de gozo do crédito-prêmio, certamente que o legislador não pretendeu restaurar exatamente este favor fiscal de há muito excluído do rol de incentivos outorgados ao produtor-vendedor. 



    E mais, a Lei n° 8.402/92, como assinalado, só restabeleceu aquela garantia em favor do produtor-vendedor, não fazendo qualquer menção à empresa comercial exportadora. Esta sim, na redação do art. 3° do Decreto-lei n° 1.248/72 dada pelo Decreto-lei n° 1.894/81, faria jus ao crédito-prêmio de IPI, mas como a lei nada diz em relação à mesma, não cabe ao intérprete estender o alcance da norma, ferindo a vontade do legislador. 



    Neste delineamento, evidenciada a intenção de restabelecer unicamente em relação ao produtor-vendedor a garantia de concessão dos incentivos fiscais à exportação de que trata o art. 3° do Decreto-lei n° 1.248/72, volvido a apuração do lucro líquido, e portanto referente ao IRPJ, não atingindo o incentivo versado no art. 10 do Decreto-lei n° 491/69, imbricado ao IPI e objeto da controvérsia posta a deslinde jurisdicional. 



    Tal o contexto e, diante da inconstitucionalidade declarada pelo C. STF no RE n° 186.623, bem ainda RE n° 186.359 das expressões "ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir", do art. 1° do Decreto-lei n° 1.724/79 e "reduzi-los e suspendê-los ou extingui-los", do inciso I, do art. 3° do Decreto-lei n° 1.894/81, as quais foram suspensas por intermédio da Resolução do Senado Federal n° 71, de 2.005, deságua-se na higidez do Decreto-lei n° 1.722/79, de sorte que a extinção do benefício em causa operou-se com o advento do prazo de que trata o art. 41 do ADCT, qual seja, 05.10.1990, certo ademais que desde então não houve modificação legislativa que o restaurasse, não se prestando a Lei n° 8.402/92 para o mister. 



    Devemos referências a decisão adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, reafirmando entendimento no sentido de que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1° do Decreto-Lei n° 491/69 não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04.10.1990, mas tão somente às realizadas entre 30.06.1983a 04.10.1990 (REsp n° 754.023-SC, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de03.04.2006). Confira-se:



    (...)



    A matéria retornou aos debates da 1° Seção da referida Corte, em face da mudança na composição dos seus integrantes, sendo novamente mantido o entendimento anterior, vencido o ministro Castro Meira, relator originário, sendo repelida ainda a proposta para modular os efeitos da decisão. Trata-se do EDResp n° 771.184-PR, Reg. 2006.011473-8, julgamento concluído em 27.06.2007, consoante noticiado no site daquele Sodalício, vencidos o relator originário, e o ministro Herman Benjamin, quanto a modulação dos efeitos, bem ainda os ministros Humberto Martins e José Delgado, quanto aos embargos em si, ficando a redação do V. Acórdão a cargo do ministro Teori Albino Zavascki, como se pode extrair do resultado lá colhido e que abaixo se reproduz:



    (...)



    A mesma conclusão, consoante informado naquele site, também se aplica aos EResp 73.869, 765.134 e ao REsp 767.527. 



    Quanto aos pontos especificamente indicados na inicial, referentes à forma de ressarcimento do crédito ora reconhecido, assenta-se, desde logo, que a providência poderia se implementar na escrita fiscal do contribuinte, mediante crédito escritural a ser deduzido nos montantes devidos, em face do art. 46, inciso II, do Código Tributário Nacional. 



    Entrementes, como já esclarecido acima, com o decurso do prazo de dois anos do art. 41 do ADCT, toda esta legislação deixou de produzir efeitos, inclusive a de nível infra-legal, ainda que não expressamente revogada, pois não mais encontra fundamento de validade que autorize sua aplicação. Tampouco se poderia impor à Receita Federal o cumprimento destas normas no âmbito administrativo, sendo pertinente determinar-se o ressarcimento do crédito-prêmio do IPI, no período não alcançado pela decadência, a ser apurado em liquidação de sentença. 



    Para tanto, em se tratando de repetição de indébito e consoante o entendimento assente nesta Turma, a atualização do saldo credor ocorrerá pelos mesmos critérios utilizados pelo fisco na atualização de seus créditos até a extinção da UFIR (MP n° 1.973-67, de 26.10.2000, hoje convertida na Lei n° 10.522/2002) e a partir daí, pela taxa SELIC, consoante §4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26.12.1995. Por tratar-se de fator cumulado de juros e correção monetária, não se coloca a discussão quanto aos juros demora, que incidem somente a partir do trânsito em julgado, uma vez que já contemplados na referida taxa. Não há que se falar, portanto, em variação cambial. 



    Precedente da 3a Turma, desta E. Corte, de minha relatoria, julgado em 19 de julho de 2.006: AC n° 98.03.096037-7. 



    ANTE O EXPOSTO, dou parcial provimento à apelação da autora, para reformar a r. sentença, nos termos supracitados.” (e-doc. 6, p. 5-11).



    6. Ao contrário do que mencionado nas razões do extraordinário, o colegiado a quo apreciou as matérias arguidas, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Além disso, para divergir do que assentado pelo tribunal de origem e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reapreciar as normas infraconstitucionais de regência do crédito-prêmio do IPI, bem como as alusivas aos juros e correção monetária, providência inviável em sede extraordinária. Desse modo, a controvérsia em questão não possui estatura constitucional, conforme preceitua o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    8. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional. 1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 598.362-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 17/03/2014; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI 491/1969. PERÍODO DE MAIO DE 1985 A OUTUBRO DE 1990. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RESOLUÇÃO 71/2005 DO SENADO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 577.302. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 671.261-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 10/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI. BENEFÍCIO SETORIAL. ART. 41 DO ADCT. MARCO TEMPORAL. 1. A discussão sobre a extinção do crédito-prêmio de IPI por norma constitucional em data anterior à vigência da Constituição de 1988 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-RG 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2009. 2. Observa-se nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AR nº 2.517-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/12/2016, p. 13/03/2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Correção monetária de indébito tributário. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta. 1. As questões relativas à compensação tributária, correção monetária e incidência de juros em eventual crédito do contribuinte para com a Fazenda Pública não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 637.541-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/02/2012, p. 15/03/2012).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. LEI 9.718/1998. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que as questões envolvendo a compensação de valores recolhidos a maior com outros tributos, a incidência da prescrição, bem como a aplicação de correção monetária e de juros de mora não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional. Cuida-se, em verdade, de controvérsia a ser decidida nas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 496.911-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 26/04/2011, p. 18/08/2011). 



    9. Essa também foi a orientação constante de recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.351.296/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), p. 05/11/2021; e ARE nº 1.416.593/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), p. 24/01/2023.



     



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator